Tribunal: STF
Processo: RE 79415
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
MULHER CASADA. CABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA EXCLUIR DA
PENHORA POR DIVIDA DO MARIDO, A SUA MEAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO PELA ALINEA "D" E NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU O MÉRITO DOS
EMBARGOS DE TERCEIROS, MAS VERSANTE SOBRE QUESTÕES SOLVIDAS EM
ACÓRDÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.